Tribunal: TJES
Processo: 5001424-96.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2020-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001424-96.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CICERO LUIZ SANTANA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso.

Pretendeu o recorrido declaração de inexistência de débitos relacionados a contato de telefonia, cancelamento de restrição de seu nome/CPF, proibição de cobrança relativa ao contrato em questão e indenização por danos morais.

Na origem, julgado procedente em parte o pedido, determinando o cancelamento do contrato, a retirada da restrição do CPF do recorrido, declarada a inexistência de débitos e arbitrada indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais.

Entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, já que escorreita em suas constatações.

O recorrente não demonstrou em qualquer momento a legalidade da negativação do nome/CPF do recorrido, limitando-se a alegar que o fato se deu em razão de uma terceira conta, sem maiores demonstrações de liame com o fato que originou a restrição.

Quanto aos danos morais, fixados em patamar razoável e condizente com o adotado em situações semelhantes.

(...) 2. Em consulta aos julgados desta c. Segunda Câmara Cível, constatei que o entendimento adotado na hipótese destes autos (cobrança de débito inexistente e negativação indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes) caminha no sentido de que o dano moral se revela in re ipsa e que o valor de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais se mostra suficiente e razoável para compensar os danos causados ao consumidor. 3. No caso concreto, considerando o porte econômico das partes e a extensão do dano sofrido, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é valor suficiente e razoável para compensar o dano e se coaduna com as indenizações que vem sendo fixadas neste TJES em hipóteses semelhantes. 4. Recurso parcialmente provido.

(TJ-ES - AC: 00000199120188080061, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 04/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2020)

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e mantenho incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Condeno a recorrente a pagar custas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, na forma do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.